Tribunal: TCU
Processo: 037.603/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13508/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 037.603/2020-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antonio Arthur Chiesse de Castro (XXX.679.047-XX); Cesar Laranjo de Barros (XXX.084.467-XX); Helena Lucia do Nascimento (XXX.314.527-XX); Iada Catharina Silveira dos Santos (XXX.181.837-XX); Marlucy Mendes da Silva (XXX.348.867-XX); Osvaldo da Silva (XXX.462.057-XX); Sandra Menezes da Silveira (XXX.970.667-XX); Veronica Beatriz Bazano (XXX.446.807-XX); Wilton dos Santos Maciel (XXX.075.907-XX); Zita Maria da Conceicao (XXX.534.587-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.